Tribunal: STF
Processo: Rcl 57968
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. VIA PROCESSUAL QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.897.406, sob alegação de afronta à decisão de suspensão proferida nos autos do o ARE 843.989, Tema 1.199 de repercussão geral.



    Narra o reclamante que o STJ acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores de intempestividade do agravo em recurso especial, bem como determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem e o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral. 



    Sustenta que no Tema 1.199 foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, com a determinação de suspensão dos Recursos Especiais nos quais suscitada a aplicação retroativa da lei em referência. Aponta que inexistiu determinação de revisão das decisões já proferidas, tampouco de devolução dos processos aos tribunais de origem, de forma que a decisão reclamada teria ultrapassado o determinado no ARE 843.989.



    Aduz que o STJ abriu a possibilidade de rediscussão da causa, em detrimento das decisões que entenderam pela ausência de condições de admissibilidade e de processamento dos recursos especiais aviados, afirmando que a ordem de suspensão deveria abarcar os processos ainda na fase de admissibilidade dos recursos que versam sobre matéria de caráter repetitivo.



    Afirma, ainda, que “nada obstante a fixação das teses no Tema 1199 desta Corte Suprema, há interesse processual no ajuizamento desta reclamação”, na medida em que a decisão reclamada determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, “com retorno do processo na exata fase processual em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequências da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1199 de repercussão geral”. 



    Devidamente citado, o beneficiário apresentou contestação, apontando, em síntese, a ausência de prejuízo ao reclamante com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, haja vista que permaneceu suspenso, aguardando a decisão definitiva de mérito na repercussão geral.



    Dispensa-se, in casu, manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação “à autoridade da decisão exarada no Tema 1199 de repercussão geral, cujo comando único foi de suspensão do processamento dos recursos especiais, no próprio STJ”, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do ARE 843.989, em 03/03/2022.



    Nada obstante as alegações formuladas, constato a ocorrência de perda superveniente de objeto, na medida em que esta Suprema Corte julgou o mérito do Tema 1.199 da repercussão geral, em 18/08/2022, tendo sido fixada a seguinte tese, in verbis:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."



    Com efeito, uma vez julgado o mérito da questão, não há que se falar em sobrestamento do processo no STJ, pois superada a decisão indicada como paradigma. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados em casos idênticos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989/PR. TEMA 1.199. MÉRITO JULGADO: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 56.819-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2023, grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56.024-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Dias Toffoli, DJe 02/12/2022, grifei)



    Consigne-se, ainda uma vez, que a reclamação constitui via processual excepcional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal e que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, compete aos tribunais de origem a aplicação das decisões vinculantes aos casos concretos.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, III, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente